Tribunal: TJMT
Processo: 1032716-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032716-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), VALDENIR ALEXANDRE DE ALMEIDA - CPF: 616.791.781-72 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO VALIDA. ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária em favor da instituição financeira agravada, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. O agravante sustenta a essencialidade dos bens para sua atividade rural, a suposta abusividade dos encargos pactuados e a existência de negociação em curso, exigindo a reforma da decisão para manutenção dos bens em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão que deferiu a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, considerando a constituição em mora do devedor; (ii) avaliar se a alegada essencialidade dos bens impede sua apreensão; e (iii) determinar se a análise da suposta abusividade dos encargos contratuais pode ser feita em sede recursal sem manifestação prévia do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem alienado quando demonstrada a constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132).

A alegação de que os bens apreendidos são essenciais à atividade do agravante não impedem a busca e apreensão, pois o artigo 833, V, do Código de Processo Civil trata da impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, não se aplicando aos bens alienados fiduciariamente, conforme exceção expressa nos §§ 1o e 3o do referido artigo.

A existência de negociação entre as partes não exclui o dever do devedor de cumprir com as parcelas vencidas nem suspende os efeitos da mora.

A análise da abusividade dos encargos contratuais não pode ser feita pelo Tribunal sem manifestação prévia do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante da comprovação do inadimplemento e da regularidade da constituição em mora, bem como da ausência de elementos que justifiquem a alteração da decisão, mantém-se o liminar de busca e apreensão concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem alienado, desde que comprovada a constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

A alegação de essencialidade dos bens não impede a sua apreensão quando garantida por alienação fiduciária, em razão da exceção prevista no artigo 833, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.

A discussão sobre a abusividade de encargos contratuais deve ser comprovada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDENIR ALEXANDRE DE ALMEIDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1001866-27.2024.8.11.0091, ajuizada pelo agravado
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face do ora Agravante.

O Agravante afirma que se trata de produtor rural em economia familiar sobrevivendo do cultivo de grãos e cereais, de modo que, com as perdas na plantação ocasionadas pelas mudanças climáticas, houve quebra de receitas, impactando significativamente a vida financeira do produtor e do seu núcleo familiar.

Argumenta que foram firmados contratos n. 2187733, 2188009 e 2200729 com a Instituição Financeira agravada com o intuito de financiar maquinários para sua atividade laboral.

Aduz que em relação à cultura do arroz, sofreu frustação nas últimas safras, com uma perda superior a 50% da produção, em virtude das condições climáticas desfavoráveis e, da mesma forma, quanto ao milho, além de enfrentar uma queda no preço do cereal e dificuldades de comercialização.

Menciona que enfrenta dificuldades de escoamento de sua mercadoria, em virtude da distância da terra até a cidade mais próxima (mais de 500 km) e, diante dos custos da produção e das condições desfavoráveis, não auferiu lucro na última safra.

Aponta que fez inúmeras tentativas de diálogo com a Credora, demonstrando boa-fé, contudo não obteve êxito em solucionar a situação por inflexibilidade da Recorrida.

Defende que apesar de se tratar de alienação fiduciária, os bens objetos do contrato são essenciais para manutenção de sua atividade rural, e a busca e apreensão destes compromete a continuidade da atividade produtiva, bem como, a subsistência do Agravante e de sua família.

Frisa que está comprovada a necessidade do maquinário para a continuidade de seus trabalhos, o que caracteriza a impenhorabilidade desses bens, nos termos do artigo 833, V do Código de processo Civil.

Explana que é relevante manter o produtor na posse do maquinário não apreendido como depositário fiel e promover a restituição dos já apreendidos, evitando-se ainda mias prejuízos.

Sustenta que a Instituição Financeira age contraditoriamente no feito, pois dias antes de ser proferida a decisão que determinou a busca e apreensão o Agravante recebeu uma proposta de acordo.

Questiona supostas ilegalidades na Cédula de Crédito Rural no que tange aos juros aplicados e comissão de permanência, em desconformidade com a normativa pertinente.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a busca e apreensão determinada na origem, com a determinação para que a Agravada proceda à restituição do maquinário agrícola. No mérito, requer a confirmação da liminar e a extinção do processo de primeiro grau.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id. 262466779).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 265412772.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que deferiu a busca e apreensão dos bens objetos de alienação fiduciária em favor do Banco agravado (Cédulas de Crédito Bancário n. 2187733, 2188009, 2200729), quais sejam:

2187733 - TRATOR AGRICOLA, MARCA CASE, MODELO FARMALL 80 CAB, ANO FAB/MOD 2022, COR VERMELHA, SERIE F428C401965, CHASSI HCCZFA80JNCJ35673.

2188009 - GRADE ARADORA, MARCA BALDAN, MODELO INTERMEDIARIA CRI 14X28, ANO FAB/MOD 2021, COR PRETA, SERIE 61077333003002.

2200729 - CARRETA, MARCA BACULERE, MODELO ACTON 500, ANO FAB/MOD 2022, SERIE 79995.

2200729 - GRADE NIVELADORA, MARCA BALDAN, MODELO NVCR 36 DIS, ANO FAB/MOD 2022, SERIE 61096888001001.

2200729 - PLANTADORA, MARCA BALDAN, MODELO PLB 6X3800-1040, ANO FAB/MOD 2022, SERIE 61106947001001.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, consoante dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Em que pese à irresignação recursal, não se vislumbra elementos para modificação da decisão recorrida.

Isso porque, é incontroverso o inadimplemento por parte do Agravante e por mais que seja alegada suposta abusividade em relação aos termos pactuados, assim como que os maquinários agrícolas supostamente seriam utilizados na atividade rural, tais afirmativas devem ser analisadas sobre o crivo do contraditório e não induzem a suspensão dos efeitos da mora,
sobretudo porque o Recorrente sequer aponta o valor que entende como devido ou mesmo consigna o pagamento da quantia incontroversa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – TUTELA DEFERIDA AUTORIZANDO A BUSCA E APREENSÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ACOSTOU AOS AUTOS QUE O AGRAVANTE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim sendo, possíveis enlaces dos autos, de que houve aditivo do contrato, datas, prazos e pagamentos, a meu sentir, demandam dilação probatória junto ao juízo a quo, havendo por ter a devida instrução processual para uma decisão mais acurada sobre a matéria. (N.U 1017331-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RETOMADA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ACORDO SOBRE PARCELAS EM ATRASO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO REALIZAÇÃO – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO – ESSENCIALIDADE DOS BENS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.016, III, do CPC. Mantém-se a determinação liminar de retomada do bem objeto de alienação fiduciária se a parte não demonstra que pagou as prestações indicadas na notificação extrajudicial.
Para manutenção dos bens na posse do devedor sob o argumento de essencialidade, é indispensável que ele comprove essa condição.
(TJ-MT - AI: 10135194220238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023). (Destaquei).

De igual modo, a existência de negociação em andamento, por si só, não afasta o dever do Devedor arcar com as parcelas vencidas, tampouco com a obrigação de purgar a mora no caso dos autos, haja vista a apreensão dos bens.

Logo, em sendo incontroversa a regularidade da notificação e a constituição em mora do Devedor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Importante destacar que a alegação relativa aos “encargos abusivos”, especialmente no que tange a descapitalização de juros, sequer foi objeto de análise pelo Juízo de origem, cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1027281-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.
(TJ-MT - AI: 10164294220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023). (Destaquei).

Registra-se que quanto à tese arguida com base no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, que prevê como bens impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
, esta não aplica ao caso em concreto, tendo em vista que não se trata de penhora, mas de uma ação de busca e apreensão resultante de Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária.

Inclusive é clara a exceção prevista no mesmo artigo supracitado, nos parágrafos 1o e 3o:

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

(...)

§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

A decisão recorrida se pautou nos requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora, a juntada do contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente e o inadimplemento, inexistindo qualquer ilegalidade que fundamente o provimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025